Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DA NORMA. PENHORABILIDADE. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. EFETIVIDADE. ENTENDIMENTO DO C. STJ.
A impenhorabilidade de verba salarial, na forma prevista no art. 833, IV, do CPC/15, tem por finalidade a preservação da dignidade da pessoa humana e, por sua vez, do mínimo existencial, não podendo servir de meio para a perpetuação das dívidas, sob pena de ofensa à efetividade da Jurisdição, razão pela qual a regra não é absoluta, ficando adstrita à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família. Precedente do c. STJ (EREsp 1.518.169/DF).